Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700157-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JACIRA LEMOS BARROZO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Jacira Lemos Barrozo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução no 0015484-48.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva formulado pela recorrente, conforme mov. 304.1 (ID 54763115 - Págs. 317/318). Segundo consta dos autos, o ilustre Juiz a quo indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva formulado pela recorrente, por entender não estarem presentes, nos crimes praticados pela sentenciada, as condições previstas no artigo 71 do Código Penal. Verifica-se no Sistema de Execução Unificado – SEEU, em consulta processual à execução no 0015484-48.2017.8.07.0015 (arquivada provisoriamente aguardando captura da ré), que existem em nome da recorrente os seguintes Processos Criminais: 0015484-48.2017.8.07.0015 (extinto); 0008719-27.2018.8.07.0015; 0403959-33.2019.8.07.0015; 0061657-22.2010.8.07.0001; 0038042-66.2011.8.07.0001; 0014185-88.2011.8.07.0001; 0069420-74.2010.8.07.0001. Sustenta a Defesa que a agravante foi condenada por diversas ações idênticas, alegando que as condenações foram embasadas por “emissão de parecer jurídico meramente opinativo em processos administrativos de dispensa de licitação”, o que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que os crimes previstos na Lei de Licitações que lhe foram imputados seriam da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para deferir a unificação das penas, com fundamento no artigo 71 do Código Penal. Argumenta, ainda, que a recorrente é idosa e necessita de cuidados médicos pelo seu quadro clínico geral. Pleiteia, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes que lhe são imputados, com a consequente unificação das penas e a fixação do regime semiaberto, o que segundo a requerente implicará no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória e a revogação da expedição de qualquer mandado de prisão em seu desfavor. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54763115 - Págs. 461/466). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 54763115 - Pág. 469). É o relatório. Passa-se à análise do pedido. Inicialmente, cumpre analisar o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Observa-se pela redação do referido artigo que os recursos de agravo de execução penal deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Agravo em execução. Efeito suspensivo. Inviabilidade: Ratio essendi do art. 197 da Lei de Execução Penal. 1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 3. In casu, o paciente responde a quatro execuções penais: uma relativa à pena privativa de liberdade e três concernentes a penas restritivas de direitos, sendo que após o descumprimento de uma das penas alternativas o Juiz da Execução a reconverteu em privativa de liberdade e a reunificou com a de idêntica natureza, seguindo-se a interposição de agravo em execução e a impetração de habeas corpus com o escopo de obter efeito suspensivo no agravo, sem êxito, e a insurgência no STJ. 4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá agravo, sem efeito suspensivo”, a indicar que a decisão ora impugnada não é teratológica. 5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo descumprimento das condições impostas na primeira, não traduz antecipação do cumprimento da pena reconvertida, impondo-se a continuidade da execução do título judicial transitado em julgado, que não se desvirtua, emergindo daí a ratio essendi do artigo 197 da Lei n. 7.210/84, ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução. 6. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, por inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.” (HC 108316, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/06/2012, Publicação: 07/08/2012) (grifos nossos) "[...] 1. O Pedido de suspensão de execução penal em trâmite perante o Juízo de primeiro grau até o julgamento do agravo em execução penal pelo próprio Tribunal Estadual não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197, da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara de execuções penais. 2. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ. 3. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.) Na mesma linha, confira-se jugados deste Tribunal de Justiça, apontando para o efeito devolutivo afeto aos recursos de agravo de execução, ponderando que é possível suspender a eficácia da decisão recorrida, de forma excepcional, desde comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, in verbis: “[...] 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. [...]” (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da LEP. Embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, exige-se para tanto, a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes na espécie. [...]”.(Acórdão 1610124, 07212545020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, é possível vislumbrar o periculum in mora, pois, em consulta à execução no 0015484-48.2017.8.07.0015, verifica-se que a recorrente está na iminência de ser presa pelos delitos que lhe foram imputados e pelos quais foi condenada. O fumus boni juris, todavia, não se encontra satisfatoriamente comprovado, uma vez que em uma análise perfunctória, cabível em sede de pedido de efeito suspensivo, não foi verificado o preenchimento dos requisitos para a aplicação da continuidade delitiva, quais sejam, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução dos crimes praticados pela ré e unidade desígnios entre os eventos. Além disso, não vislumbro de imediato que os crimes subsequentes praticados pela recorrente podem ser considerados como continuidade do primeiro, o que poderia, em tese, evidenciar a aplicação de eventual continuidade delitiva entre os crimes por ela praticados e justificar o efeito suspensivo. Assim, ausentes os requisitos legais, o agravo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, uma vez não demonstrada, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, devendo a matéria ficar sujeita à apreciação do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador